Tribunal: STF
Processo: RE 1459039
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Globo Comunicação e Participações S.A. interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 26) contra acórdão (eDoc 23) da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba/MG.



    Sustenta, em síntese, que o julgamento vergastado contraria os arts. 5º, IV, IX e XIV; e 220 da Carta por determinar a remoção de matérias jornalísticas publicadas em determinados endereços eletrônicos (URL) vinculados ao recorrente.



    Afirma, nesse sentido, que “[Q]uando alguém se inserem em um fato de interesse coletivo, como é o caso dos autos, mitiga-se a proteção à intimidade e privacidade em benefício do interesse público, não se pondo admitir que uma informação que é lícita se torne ilícita pelo simples fato de que já passou algum tempo desde sua ocorrência”.



    Diz, também, que “se a licitude da reportagem dever ser aferida no momento da sua publicação, não cabe alteração deste status com a superveniência de vontade da Recorrida, nem cabendo ao Poder Judiciário definir se houve a perda do interesse público sobre os fatos noticiados, o que equivaleria a censura, ainda que velada”.



    Requer, ao final, seja o recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo desprovimento do apelo excepcional (eDoc 43).



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à discussão acerca da liberdade de informação jornalística, destaco que o principal efeito jurídico-normativo do julgamento realizado na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, foi a declaração de não recepção da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), pois as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 a respeito da liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento.



    Contudo, tornou-se corrente na jurisprudência desta Corte a compreensão de que a tese central então firmada realça a posição preferencial da liberdade de expressão em nossa ordem constitucional quando em colisão com outros direitos fundamentais. 



    Nessa ordem de ideias, a ADPF 130 revela-se idônea a servir como paradigma de confronto quando o litígio de origem versar sobre conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade de terceiros, tais como o direito de imagem e de honra, como se observa no caso.



    Nesse sentido, ainda, realço que esse enfoque pode ser extraído do seguinte trecho da ementa da ADPF 130:



    7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (Deputado Federal Miro Teixeira).



    Infere-se do precedente, em especial do trecho mencionado, que o Supremo conferiu um peso em abstrato maior à liberdade de expressão em comparação com outros valores de estatura constitucional. Isso não implica, por óbvio, em preponderância absoluta das liberdades comunicativas sobre os direitos de personalidade de terceiros, mas impõe ao magistrado da causa ônus argumentativo consideravelmente maior para justificar a supressão de conteúdo informativo.



    Ante esse balizamento jurisprudencial, tenho que, na espécie, os julgamentos de origem alicerçaram-se de fundamentação suficiente para, considerada a ausência de qualquer interesse público nas publicações e os danos concretos e comprovados suportados pela parte agravada, impor restrição das liberdades comunicativas, consoante demonstram os seguintes trechos da sentença:



    A polêmica versada no processo diz com a possibilidade de determinar às empresas requeridas a exclusão de reportagens veiculadas na internet em detrimento da honra e da imagem da autora.



    [...]



    No caso vertente, é incontroverso a ocorrência dos fatos retratados nas postagens e matérias jornalísticas. O que se alega é que esses conteúdos, divulgados há mais de cinco anos, não se revestiriam de qualquer interesse público e estariam a causar prejuízos de toda ordem à demandante. As requeridas, por sua vez, sustentam que sua atividade está protegida pela garantia constitucional da liberdade de expressão e que as matérias seriam úteis para a coletividade, sendo resultado verídico da conduta da própria requerente.



    Realizando um juízo de ponderação das normas em aparente colisão (art. 489, § 2º, CPC), entendo que devem prevalecer, na espécie, a intimidade, a honra, e a imagem da autora.



    Isto porque, em que pesem as alegações das requeridas acerca do suposto interesse público das matérias, toda a controvérsia decorre de um vídeo gravado em festa universitária há mais de meia década, por força do qual a requerente foi submetida a vexame público no exercício de sua profissão tempos depois.



    Não há utilidade pública na informação que as rés buscam preservar.



    Pelo contrário, a manutenção do status quo só faz prolongar o sofrimento da autora, que vem enfrentando percalços inclusive laborais por conta das postagens impugnadas, aptas a abalar sua credibilidade profissional diante de certos padrões de conduta lamentavelmente prevalecentes na sociedade brasileira.



    Não bastasse, os relatórios médicos trazidos à colação indicam sensível abalo psicológico suportado pela autora em decorrência dos fatos. Tais documentos não foram especificamente impugnados pelas requeridas, conforme lhes competia (artigo 336, CPC), de modo que sua presunção de veracidade deve subsistir.



    E ao contrário do que alegam todas as requeridas, é desinfluente no caso a licitude da informação veiculada. Ainda que sejam verídicos os fatos retratados, não ficou demonstrada a utilidade social na manutenção das matérias, as quais têm se prestado a prejudicar a requerente anos depois do ocorrido, por mais que a intenção das rés fosse meramente informativa.



    Nesse contexto, improcedem as alegações de que o alvo das notícias seria a conduta arbitrária da autoridade policial ao vedar a entrada da autora no quartel. Ao revés, destacam-se nas notícias as fotos da autora dançando no palco da indigitada festa universitária, conferindo primazia visual a esse aspecto dos acontecimentos e certamente contribuindo para uma valoração social negativa da autora.



    Assim, o assentimento recorrido coaduna-se com a diretriz firmada no julgamento da ADPF 130.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.422.920 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual extraio partes da ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. LEI 5.250/1967. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ADPF 130/DF. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO PODEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 130/DF (Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 7/11/2008), julgou procedente a ação para declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei Federal 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. No entanto, a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 



    4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    [...]



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário da Globo Comunicação e Participações S.A.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente